Tribunal: STF
Processo: RE 1544663
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Engarrafamento Pitu Ltda, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.159/2023 CONVERTIDA NA LEI Nº 14.592/2023. ALTERAÇÃO NA SISTEMÁTICA DE CREDITAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PIS E DA COFINS. REGRA CONSECTÁRIA DO TEMA 69/STF. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pela empresa Engarrafamento Pitú Ltda. contra sentença proferida pelo juízo da 21ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que, em sede de mandado de segurança, denegou a ordem, por meio da qual se objetivava provimento jurisdicional que reconhecesse o direito líquido e certo da impetrante de apurar a base de crédito de PIS/COFINS, considerando o ICMS incidente nas operações de aquisição, nos termos do art. 3º, §1º, das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, afastando as alterações promovidas pela Lei nº 14.592/2023, que incluiu o inc. III, no §2º, do art. 3º, das referidas norma. 2. Defendeu a apelante, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 6º e 7º, da Lei nº 14.592/2023, em virtude da completa ausência de conexão temática com a redação originária da MPV nº 1.147/2023, bem como que, em nenhum momento, as leis da não cumulatividade do PIS e da Cofins dizem respeito à parcela das aquisições que não foi tributada, mas, sim, que, se o bem ou serviço adquirido é tributado, seu custo de aquisição - como um todo -, será base para cálculo do valor a ser creditado. 3. Da leitura da exordial, observa-se que o pedido é concreto: " continuar apurando seus créditos de PIS/COFINS considerando o ICMS incidente nas operações de aquisição ", sendo a alegação de inconstitucionalidade apenas incidental, o que afasta a arguição de inadequação da via eleita aventada pela Fazenda Nacional. 4. Não procede a premissa levantada pela apelante de que a medida provisória em discussão trata-se de "emenda jabuti", que é a emenda parlamentar que não tem pertinência temática com a norma. Situação também conhecida como "contrabando legislativo". Isso porque as matérias constantes dos normativos questionados encontram-se inseridas no mesmo ramo do direito e disciplinando o contexto de incidência da Contribuição para o Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, desde a sua origem, com a MP nº 1.147/2022, estando, portanto, alinhadas por pertinência temática. A questão relativa ao PIS e à Cofins afigura-se como um traço comum, que se fez presente na Medida Provisória nº 1.147/2022, na MP nº 1.159/2023, e, por fim, na lei delas derivada, qual seja, Lei nº 14.592/2023. 5. Quanto ao aspecto material, o STF sedimentou, no julgamento do Tema 69, a tese segundo a qual o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Isso quer dizer que, no momento da apuração do faturamento das empresas, para efeito da exação das contribuições em referência, devem ser excluídos os valores relativos ao ICMS, eis que compreendem parcelas transferidas integralmente aos Estados, não compondo, portanto, o acervo patrimonial do contribuinte. 6. A Medida Provisória nº 1.159/2023, a seu turno, trouxe alterações nas Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, com a introdução do inciso "III", no § 2º, do artigo 3º, de ambas as normas, para restringir o creditamento de PIS/COFINS sobre o valor do ICMS incidente na operação de aquisição. Tal restrição restou materializada na Lei nº 14.592/2023, momento a partir do qual os contribuintes, que apuravam as contribuições sob a sistemática não cumulativa, deixaram de ter direito ao crédito de PIS/COFINS sobre o valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição. 7. A alteração legislativa foi decorrente da conclusão de que, se o ICMS não compõe a base de cálculo das contribuições destinadas à seguridade social, por certo não deveria também compor a base de cálculo dos créditos gerados por esses mesmos tributos, sendo decorrência lógica que não representa qualquer abalo ao princípio da não cumulatividade, previsto no art. 195, § 12, da CF/88. 8. Em se tratando de PIS/COFINS, as definições para a efetivação da não cumulatividade estão sob o encargo de lei ordinária, instrumento normativo competente para delimitar os setores da atividade econômica sobre os quais não haverá cumulatividade das contribuições sociais devidas pelo empregador, bem como para autorizar, restringir ou vedar as deduções de determinados valores (Tema 756 do STF). 9. A regra da não inclusão do ICMS na base de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS é consectária da própria decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69), aplicada ao sistema da não cumulatividade, não havendo inconstitucionalidade a ser expurgada. 10. Não é outro o posicionamento desta 6ª Turma: Processo nº 0807731-88.2023.4.05.8000, Apelação Cível, Desembargador Federal Leonardo Resende Martins, 6ª Turma, julgado em 26.3.2024; Processo 0813823-55.2023.4.05.8300, Apelação Cível, Desembargador Federal Sebastião José Vasques de Moraes, 6ª Turma, julgado em 20.2.2024. Na mesma perspectiva: Processo 0808936-46.2023.4.05.8100, Apelação Cível, Desembargador Federal Francisco Roberto Machado, 7ª Turma, julgado em 20.2.2024; Processo 0807658-10.2023.4.05.8100, Apelação Cível, Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza, 3ª Turma, julgado em 1.2.2024; Processo 0811165-76.2023.4.05.8100, Apelação Cível, Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, julgado em 19.12.2023; Processo 0804397-98.2023.4.05.8500, Apelação Cível, Desembargadora Federal Joana Carolina Lins Pereira, 5ª Turma, julgado em 11.12.2023. 11. Apelação desprovida. 12. Sem condenação em honorários recursais, à vista do que dispõe o art. 25, da Lei nº 12.016/2009.” 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, caput, 2º, 5º, caput e LIV, e 62 da Constituição da República. Alega-se, em síntese, “a inconstitucionalidade formal dos arts. 6º e 7º, da Lei nº 14.592/2023, incluídos por emenda parlamentar no PLV nº 9/2023, em virtude da completa ausência de conexão temática com a redação originária da MPV nº 1.147/2023, sequer tendo sido analisada tal inclusão por comissão mista”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO ICMS PAGO NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. VEDAÇÃO. LEI FEDERAL 14.592/2023. CREDITAMENTO. DISCIPLINA. AUTONOMIA DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. TEMA 756 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 841.979. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA INSURGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.” (RE 1526795 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2025 PUBLIC 28-02-2025)



    Ademais, esta Suprema Corte orienta no sentido de que somente diante do abuso manifesto ou da transgressão evidente — situações inocorrentes na espécie — revela-se possível o controle judicial, sempre excepcional e limitado, da configuração dos pressupostos constitucionais da relevância e da urgência para a edição de medidas provisórias (CF, art. 62, caput). Nesse sentido:



    “Direito constitucional, tributário e previdenciário. Ação direta de inconstitucionalidade. Majoração da alíquota da contribuição ao regime previdenciário próprio dos servidores públicos estaduais. I. Caso em exame Insurge-se o requerente contra Medida Provisória editada por Governador estadual, pela qual majorada a alíquota da contribuição de custeio do regime previdenciário próprio dos servidores públicos estaduais (de 11% para 14%). Sustenta-se a inconstitucionalidade formal da Medida Provisória impugnada, devido à inobservância do pressuposto constitucional da urgência (CF, art. 62, caput) e em razão do desrespeito à alegada reserva qualificada de lei complementar no tema. II. Questão em discussão A controvérsia constitucional cinge-se a saber se a majoração da alíquota da contribuição dos servidores estaduais ao regime previdenciário próprio exige a adoção de lei complementar e, em caso negativo, se existiria situação de urgência apta a legitimar a edição de medida provisória sobre a matéria. III. Razões de decidir Tanto a instituição da contribuição de custeio do regime previdenciário próprio quanto a majoração das respectivas alíquotas são exercidas “por meio de lei” (CF, art. 149, § 1º), a significar que o texto constitucional elegeu a lei ordinária como instrumento normativo adequado, não cabendo falar da existência de reserva qualificada de lei complementar na matéria. Somente diante do abuso manifesto ou da transgressão evidente — situações inocorrentes na espécie — revela-se possível o controle judicial, sempre excepcional e limitado, da configuração dos pressupostos constitucionais da relevância e da urgência para a edição de medidas provisórias (CF, art. 62, caput). Plenamente justificada, no caso, a relevância e a urgência da Medida Provisória impugnada, diante da necessidade de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário dos servidores do Estado de Tocantins (CF, art. 40, caput) e da necessidade de observância pelos Estados-membros que se acham em situação de déficit previdenciário do dever de adequação da alíquota da contribuição de custeio do RPPS ao parâmetro mínimo fixado pela EC nº 103/2019 (art. 9º, § 4º), qual seja, o valor da contribuição paga pelos servidores públicos federais. IV. Dispositivo e tese Ação direta conhecida e pedido julgado improcedente. Tese de julgamento: “É constitucional a majoração da alíquota de contribuição dos servidores públicos estaduais mediante lei ordinária (CF, art. 149, § 1º), inexistindo reserva de lei complementar na matéria, cabendo, inclusive, para esse efeito, a edição de medida provisória, sempre que presentes os pressupostos constitucionais autorizadores (CF, art. 62, caput)”.” (ADI 6534, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 14-06-2024)



    “Direito previdenciário e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Leis nºs 13.134/15 e 13.135/15. Seguro-desemprego, seguro-defeso e pensão por morte. Ausência de violação do princípio da proibição do retrocesso social e do princípio da isonomia. I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade na qual se discutem modificações realizadas pelas Leis nºs 13.134/15 e 13.135/15, oriundas da conversão das MP nºs 665/14 e 664/14, respectivamente, no âmbito do seguro-desemprego, do seguro-defeso e da pensão por morte. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se as MP nºs 664/14 e 665/15 preencheram o requisito da urgência e observaram a vedação constante do art. 246 da Constituição Federal; (ii) saber se as modificações legais impugnadas, realizadas no âmbito do seguro-desemprego, do seguro-defeso e da pensão por morte destinada a cônjuges ou companheiros, violaram o princípio da proibição do retrocesso social; e (iii) saber se as questionadas alterações atinentes à pensão por morte destinada a cônjuges ou companheiros ainda ofenderam o princípio da isonomia. III. Razões de decidir 3. De acordo com a jurisprudência do STF, somente se admite a possibilidade de o Poder Judiciário apreciar a presença dos requisitos de relevância e urgência previstos no art. 62 da Constituição Federal em casos excepcionais de abuso da discricionariedade do presidente da República, o que não ocorreu no presente caso. 4. Inexistiu ofensa à vedação constante do art. 246 da Constituição Federal, na medida em que a EC nº 20/98 não promoveu alteração substancial nas normas constitucionais que se conectam com as disposições legais questionadas. 5. O princípio da proibição do retrocesso social não possui caráter absoluto, devendo ser compreendido cum grano salis. As modificações questionadas, realizadas no âmbito do seguro-desemprego, do seguro-defeso e da pensão por morte, não importaram em ofensa a esse princípio. O núcleo essencial dos benefícios foi preservado. Ademais, as novas disciplinas foram editadas com base na gestão responsável das contas públicas e tiveram como objetivo i) assegurar a sustentabilidade do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT), inclusive em termos intertemporais, e o equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS e do RPPS dos servidores públicos federais, e ii) corrigir incentivo adverso e distorção antes existente. Outrossim, as regras questionadas são proporcionais e razoáveis. 6. A exigência de 18 (dezoito) contribuições e de, ao menos, 2 (dois) anos de casamento com o segurado até a data do óbito, para a concessão da pensão por morte a cônjuge ou companheiro por 3 (três), 6 (seis), 10 (dez), 15 (quinze) ou 20 (vinte) anos, ou de maneira vitalícia, a depender da faixa etária do beneficiário, i) é compatível com o caráter contributivo do sistema previdenciário; ii) está alinhada com os propósitos constitucionais da previdência social, bem como com a correção de incentivo adverso e da distorção antes existente; e iii) é harmônica com o objetivo de se garantir o equilíbrio financeiro e atuarial dos citados regimes previdenciários e com a justiça social. É certo, ainda, que a lei previu pensão por morte proporcional e razoável na hipótese de não observância de alguma daquelas duas condições. Inexistiu ofensa ao princípio da isonomia. IV. Dispositivo e tese 7. Ação direta julgada improcedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “A Lei nº 13.134/15, relativamente aos prazos de carência do seguro-desemprego e ao período máximo variável de concessão do seguro-defeso, e a Lei nº 13.135/15, na parte em que disciplinou, no âmbito da pensão por morte destinada a cônjuges ou companheiros, carência, período mínimo de casamento ou de união estável e período de concessão do benefício, não importaram em violação do princípio da proibição do retrocesso social ou, no tocante à última lei, em ofensa ao princípio da isonomia”. (ADI 5389, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 25-11-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente